Tribunal: TCU
Processo: 042.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização em contratos de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados pelo Ministério da Saúde em 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, pela qual se requer a fiscalização dos contratos de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados no Ministério da Saúde em 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base no art. 18, caput , e de seu parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em complemento ao Acórdão 475/2022-TCU-Plenário , que: 9.1.1 o TC Processo 034.653/2018-0 e o TC Processo 003.190/2019-6 já possuem análise de mérito concluída e, tão logo sejam apreciados pelo TCU, as deliberações ser-lhe-ão encaminhadas; 9.1.2 o TC Processo 018.120/2018-0 se encontra em fase de saneamento; 9.2. autorizar a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias do prazo fixado no item 9.4 do Acórdão 475/2022-TCU-Plenário para o atendimento desta SCN, a fim de permitir a conclusão da análise do objeto do TC Processo 018.120/2018-0 ; e 9.3. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre o teor desta deliberação.